Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de empréstimo. Taxa de juros. Abusividade não configurada. Capitalização mensal expressamente pactuada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, que objetivava o reconhecimento de excesso à execução em decorrência da abusividade da taxa de juros pactuada.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se taxa de juros de 10% ao mês e a capitalização incidentes no contrato de empréstimo são ou não abusivas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula n. 596, afasta a aplicação do Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura) às operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
4. O reconhecimento da abusividade de juros depende da comprovação de que a taxa contratada ultrapassa a média de mercado para a mesma modalidade e impõe desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, IV, do CDC.
5. No caso concreto, a taxa de 10% ao mês contratada situa-se dentro dos limites divulgados pelo Banco Central para a modalidade de crédito em questão (mínima de 0,15% a.m. e máxima de 20,34% a.m.), não havendo comprovação de desvantagem excessiva que configure abusividade.
6. A capitalização mensal dos juros é válida, conforme Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, o que se verifica na hipótese pela estipulação contratual da taxa anual superior a doze vezes a mensal (219,36% a.a. e 10% a.m.).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de taxa de juros de 10% ao mês em contrato firmado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional não é abusiva quando se encontra dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central e não impõe desvantagem exagerada ao consumidor. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, caracterizada pela estipulação contratual de taxa anual superior a doze vezes a mensal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ, AgInt no AREsp 2162036/RS; TJDFT, Acórdão 1634076, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26.10.2022.